Tribunal: TJMT
Processo: 1014713-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014713-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), LELIO RAVAGNANI FILHO - CPF: 643.054.228-91 (AGRAVADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ELIANDRO LOPES DE SOUSA - CPF: 153.377.678-44 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ERICA VIANA ANDREOTTI - CPF: 031.479.991-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Sérgio Evaristo Varnier contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios, nos autos da Ação de Execução n. 0004309-43.2005.8.11.0055, em trâmite na 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a paralisação processual justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao crédito executado por Lélio Ravagnani Filho;
(ii) saber se os embargos declaratórios interpostos pelo agravante possuem caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A decisão que fixou o marco temporal da suspensão da execução em 23/04/2020 transitou em julgado, operando-se a preclusão quanto à rediscussão da fluência do prazo prescricional, o qual somente teve início em 23/04/2021, não se configurando a inércia prolongada do exequente.

4. Conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente exige inércia do credor após suspensão regular e intimação para manifestação, o que não se verifica no caso.

5. Os sucessivos embargos de declaração interpostos reiteraram argumentos já enfrentados, demonstrando intuito exclusivamente protelatório, o que justifica a aplicação da penalidade processual, embora mitigada a repetição da sanção em sede recursal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a contagem do prazo está regularmente suspensa por decisão judicial não impugnada e ainda não consumado o quinquênio legal.

2. Os embargos de declaração utilizados de forma reiterada, sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configuram caráter manifestamente protelatório e ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014713-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO EVARISTO VARNIER

AGRAVADOS: LELIO RAVAGNANI FILHO, AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE SÉRGIO VARNIER em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução movida por LÉLIO RAVAGNANI, que determinou o prosseguimento da execução relativa ao crédito principal, além de aplicar multa ao Agravante por supostos embargos de declaração protelatórios.

Alega o Agravante, em síntese, que a execução do crédito principal encontra-se prescrita, porquanto o Exequente permaneceu inerte por lapso superior a cinco anos, em manifesta desídia.

Sustenta que o prosseguimento processual ocorreu exclusivamente por impulso do coexequente AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA, relativamente à execução de seus honorários advocatícios, dissociados da pretensão principal.

Defende, ainda, que os embargos opostos não possuem caráter protelatório, sendo descabida a multa imposta.

Preparo recolhido – Id. 286564384.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 290976380.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0004309-43.2005.8.11.0055, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente quanto aos créditos executados por LÉLIO RAVAGNANI FILHO e AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA, e impôs multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

Sustenta o agravante, em suma, a ocorrência de prescrição intercorrente com base em paralisação processual anterior ao ano de 2020, apontando extensa cronologia de inércia por parte dos exequentes, bem como pugna pelo afastamento da multa por efeitos protelatórios a este aplicado.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
se extrai dos autos, a decisão agravada (ID 185577648), mantida por novo pronunciamento judicial (ID 189734793), corretamente afastou a alegada prescrição intercorrente com base em decisão anterior, datada de 23/04/2020, que fixou expressamente o marco inicial da suspensão da execução e subsequente fluência da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC).

Referida decisão estabeleceu, de modo inequívoco, que apenas a partir do decurso do prazo de um ano de suspensão sine die – isto é, a partir de 23/04/2021 – é que se iniciaria a contagem do quinquênio prescricional. Esta fixação do marco temporal não foi impugnada tempestivamente por qualquer das partes, operando-se, por conseguinte, a preclusão consumativa quanto à rediscussão do tema.

E, conforme entendimento dominante na Corte Superior,
prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo, o que repito, não vejo no presente feito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente ou a prescrição convencional do titulo, uma vez que, desde o início do processo

de conhecimento e executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Quanto à multa aplicada pelo juízo singular, entendo cabível, uma vez que as partes postularam os embargos Id. 169171192 – Rejeitado; Chamamento de feito à ordem Id. 171471985; novos embargos Id. 186808012 – novamente rejeitado; ou seja, houve 03 (três) recursos, com o mesmo intuito, sem contar os instrumentais julgados por esta relatora, que, inclusive deixo de aplicar nova multa, a fim de evitar prejudicar ainda a situação aqui vivenciada.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da ação de cobrança à falta de elementos probatórios suficientes para demonstrar a prestação de serviços e a dívida exigida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifica a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco se admite o uso de embargos como expediente para viabilizar pré-questionamento de dispositivos legais que já foram considerados ou não exigem análise específica.

5. Nas ações de cobrança é do credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito (CPC, art. 373, I), ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Caráter protelatório. Aplicação de multa.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.699.

(N.U 1006780-69.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) – Grifei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração interpostos pela terceira vez, sob alegação de obscuridade e omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, os quais, por sua vez, decorreram do desprovimento do recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam a existência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou se configuram tentativa de rediscutir matéria já apreciada, com caráter protelatório.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para revisão de mérito da controvérsia já decidida. 4. Na análise dos autos, constatou-se que não há vícios a serem sanados, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada.

5. A interposição reiterada de embargos de declaração, sem observância dos pressupostos legais, caracteriza conduta processual protelatória e afronta os princípios da economia processual e da celeridade. 6. Configurada a intenção protelatória, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da controvérsia decidida e, quando manejados de forma reiterada sem observância dos pressupostos legais, configuram litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 80, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 34/RS; TJMT, ED 34684/2013.

(N.U 0000834-33.2013.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) – Grifei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao Instrumental interposto pelo ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, e aplicou multa por efeitos protelatórios, nos autos da Ação de Execução n. 0004309-43.2005.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025